Tribunal: TJDFT
Processo: 0710082-33.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RCM). FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ARTIGO 14 DO CDC. DEVOLUÇÃO DOS VALORES POR PARTE DO CONSUMIDOR. INCABÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA SIMPLES. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. As instituições financeiras, como prestadoras de serviços de natureza bancária e financeira, respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor em virtude da má prestação do serviço, com base na teoria do risco da atividade.
2. A inversão do ônus da prova foi estabelecida no curso do feito e o banco réu não desincumbiu do encargo de provar a ausência de fraude na celebração do contrato de cartão de crédito consignado. Forçoso reconhecer que houve fraude bancária impetrada por terceiros e o apelante configura-se como responsável pelos danos gerados ao apelado, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
3. Atentando-se aos elementos constantes dos autos, não há comprovação de que o apelado tenha recebido valores advindos do contrato bancário declarado inexistente. Desta feita, mostra-se incabível a devolução de valores por parte do consumidor, sob pena de enriquecimento ilícito do apelante.
4. A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Não há como cogitar de violação a boa-fé objetiva, se a instituição bancária, acreditando na higidez da relação jurídica, atuou de acordo com as condições previstas no instrumento contratual. Precedente da Oitava Turma.
5. A cobrança indevida de valores no benefício previdenciário da parte derivada de transações fraudulentas acarreta transtornos e aborrecimentos. Todavia, não afronta direitos de personalidade a ponto de gerar ofensa de ordem moral passível de reparação. Precedentes da Oitava Turma.
6. Deu-se parcial provimento ao apelo. Ônus sucumbenciais redistribuídos.